Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737302-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF com intuito de aferir a existência de planos de previdência e respectivos valores em nome do executado Alexandre Miele Aniceto, ao fundamento de que a exequente, ora agravante, nem sequer demonstrou a existência de relação jurídica entre o agravado e a referida entidade (ID 69323144 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que “o devedor possui previdência privada, por ser funcionário público e todos os funcionários tem complementação da previdência, através de previdência privada.” Discorre sobre as infrutíferas tentativas de localização de bens em nome do agravado, o que dificulta o prosseguimento do feito na origem, contrariando os preceitos constitucionais da celeridade processual e razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF. Assevera que o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de maneira que não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Colaciona jurisprudência sobre o tema e invoca as disposições contidas nos artigos 6o e 139, IV, do CPC. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para que informe acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado/agravado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora pelo juízo de origem, evitando, assim, a supressão de instância. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 19170247 e ID 19170248. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Com efeito, a matéria atinente à constrição de ativos depositados em fundos de previdência privada ainda se encontra controversa nos Tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a questão, entendeu que o fato de ser possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrairia, em regra, a incidência da impenhorabilidade, devendo o juiz aferir casuisticamente. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida m que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos do entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção do STJ, "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifo nosso) No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência acerca do assunto se encontra cindida, ora adotando entendimento no sentido da impossibilidade da penhora em questão, ora admitindo a constrição, ao argumento, respectivamente, da natureza alimentar ou não da verba destinada à previdência complementar. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALDO RELATIVO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. Nos termos do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, em razão de sua natureza alimentar. 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária. Assim, admite-se a penhora apenas na situação excepcional de utilização dos referidos depósitos como investimentos financeiros, situação que deve ser apurada de acordo com a análise detalhada de cada caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039018, 07033490820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXECUÇÃO AUTÔNOMA OU NOS PRÓPRIOS AUTOS QUE ATUOU O CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. PENHORA. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH E PROIBIÇÃO DO DIREITO DE VIAJAR. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. (...) 6. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido que o fato de ser possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, entendimento a qual me filio, mormente quando a penhora pleiteada visa a satisfação do débito principal, que não tem caráter alimentar. (...)10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1025502, 07039683520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESLIGAMENTO COM O ÓRGÃO PATROCINADOR. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. Após infrutíferas diversas diligências em busca de bens do devedor, mostra-se possível a penhora de valores existentes em fundo de previdência privada quando ocorrido desligamento com o órgão patrocinador, permanecendo a importância como crédito à disposição do agravado, inexistindo, ainda, quaisquer indícios probatórios de que tais valores se destinam a subsistência própria e/ou de sua família, não se configurando qualquer natureza alimentar a caracterizar sua impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.936053, 20160020028307AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 203/215) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores utilizados para a formação de fundo de reserva em plano de previdência privada não ostentam natureza alimentar, cabendo ao devedor demonstrar cabalmente que a importância depositada em previdência complementar seria efetivamente destinada à subsistência do alimentante e de sua família. Inexistente nos autos provas seguras de que ditas verbas teriam tal finalidade, deve-se permitir a constrição. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.793384, 20140020062339AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 274) Necessário pontuar que comungo do entendimento de que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício à instituição assinalada. Por oportuno, vale citar outro precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONSULTA DE SALDO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no âmbito de recursos repetitivos, acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, a agravante requer a expedição de ofício à entidade fechada de previdência complementar para verificação de saldo, com subsequente penhora e quitação de dívida decorrente de contratos de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar. Correta a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu o pleito com fundamento no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1186148, 07016943020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, consoante bem anotado pelo juízo a quo, “não há um elemento sequer indicativo de que a parte ré detenha relação com a referida entidade, de modo que a remessa de Ofício teria um caráter meramente exploratório e denota a adoção de buscas “a esmo” por bens, o que não é de se admitir.” (ID 69323144 dos autos de origem) Aliás, a assertiva trazida no presente recurso no sentido de que todos os funcionários públicos possuem previdência privada/complementar não procede, pois se trata de uma faculdade conferida aos servidores. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora